Tribunal: TJES
Processo: 5015633-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015633-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUB-ROGADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta em ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S/A, reconhecendo a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica e condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à impossibilidade de inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada; (ii) à análise do nexo causal e à validade dos laudos técnicos apresentados; e (iii) à alegada ocorrência de caso fortuito decorrente de fortes chuvas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

A contradição sanável por embargos é apenas a interna, caracterizada por incoerência entre fundamentos e conclusão do próprio julgado, não se configurando quando a parte aponta divergência entre a decisão e sua tese jurídica.

O acórdão examina expressamente a sub-rogação da seguradora, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, reconhecendo que, ao suceder o segurado, passa a exercer os mesmos direitos e prerrogativas, inclusive quanto à incidência do CDC.

A decisão fundamenta a responsabilidade objetiva da concessionária tanto no art. 37, § 6º, da CF/1988 quanto no art. 14 do CDC, afastando a alegação de inaplicabilidade da legislação consumerista.

O colegiado reconhece que a seguradora comprova os fatos constitutivos do direito mediante apólice, relatórios técnicos, comprovação do desembolso e orçamentos, enquanto a concessionária não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

A decisão afirma a existência de conduta, dano e nexo causal, bem como afasta expressamente a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior, com base no conjunto probatório.

O acórdão consigna que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a valoração da prova e com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

A seguradora sub-rogada, nos termos do art. 786 do CC, assume os direitos e prerrogativas do segurado, inclusive quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor em face da concessionária de serviço público.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incumbindo-lhe demonstrar fato excludente do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e II, e 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; TJES, AC 0034181-93.2018.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 22.02.2022, DJES 01.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5015633-89.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
A
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face do acórdão (id. 10941858) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 11379246) aduz a embargante, em suma, inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto seguradora sub-rogada não detém vulnerabilidade.

Sustenta, ainda, que o julgado foi contraditório na análise probatória, ao validar laudos unilaterais, e omisso quanto às resoluções da ANEEL e à ausência de nexo causal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRESCINDÍVEL – PRELIMINAR AFASTADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Por se tratar de ação regressiva em face da concessionária, a apresentação de requerimento pela via administrativa não constitui pressuposto para o ajuizamento da ação.

2 -

Nos termos do art. 786 do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

3 -

As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos.

4 -

A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

5 - Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

6 - O
decisum
está em acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o respectivo termo inicial de incidência é a data do desembolso” (TJES; AC 0034181-93.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 01/04/2022).

7 -

Recurso conhecido e improvido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, o acórdão embargado não padece de vício lógico.

Quanto à incidência do CDC, restou consignado que seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a ostentar mesmas prerrogativas do segurado original, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.
In verbis
:

“Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteou a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Dito isso, relembro que, nos termos do artigo 786 do CC, ‘paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano’.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Ademais, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da Constituição da República, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que ‘o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’.”

Acerca do nexo causal e dos laudos técnicos, este órgão fracionário entendeu que os documentos apresentados pela seguradora, aliados à ausência de prova em contrário pela concessionária — que detém exclusividade técnica sobre rede elétrica —, são suficientes para caracterizar dever de indenizar, senão vejamos:

“Sob tais premissas, verifico que as provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de (id. 8298565): (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos.

Nesse cenário, infere-se dos autos que o bem foi avariado em virtude de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, dada a sub-rogação.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.”

A fundamentação adotada no acórdão é, destarte, suficiente para o deslinde da controvérsia.

E, conforme o entendimento do Tribunal da Cidadania, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a valoração da prova realizada pelo colegiado, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)